Tribunal: TJDFT
Processo: 0749264-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749264-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em face do douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, processo no 0742213-34.2025.8.07.0001, ajuizada por LUCIVANIA BARBOSA DE ALMEIDA em desfavor de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, em que se discute danos estruturais na residência da autora. A ação foi distribuída ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que intimou as partes para manifestação acerca da conexão deste processo no 0742213-34.2025.8.07.0001 e com o de no 0740753-12.2025.8.07.0001, ajuizado pelo Condomínio Parque Riacho 26, em face de José Celso Gontijo Engenharia S/A, que versa sobre vícios construtivos em área comum do referido Condomínio, em trâmite no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 78201996 - Pág. 533). Por sua vez, o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília afirma que não há conexão entre os processos, haja vista os pedidos e causas de pedir serem distintos e ausência de decisões de conflitantes. Destacou que se o caso de perícia, serão examinadas questões diversas (ID 78201996 - Pág. 541). Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator